Tribunal: TJDFT
Processo: 0709110-60.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Roubo circunstanciado. Emprego de arma branca. Reconhecimento. Palavra da vítima.

1 - O c. STF e o e. STJ passaram a entender que o reconhecimento – pessoal ou por fotografia – feito em desconformidade com o art. 226 do CPP é nulo e, ainda que confirmado em juízo, não pode fundamentar condenação. Mas, sentença condenatória já proferida poderá ser mantida se fundamentada em provas independentes e não contaminadas.

2 – Se regular o reconhecimento – fotográfico – do acusado e acompanhado de outras provas independentes (não derivadas) e idôneas que demonstrem a autoria do crime, como no caso – laudo de representação facial, depoimento do agente de polícia em juízo, relatório policial final de investigação, descrevendo o modus operandi idêntico aos dos crimes cometidos contra outras vítimas, corroborados pelo depoimento da vítima, em juízo, no sentido de que antes do reconhecimento do réu lhe foram apresentadas mais de trinta fotografias para eventual reconhecimento, há de se manter a condenação.

3 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelas demais provas, como no presente caso.

4 - Apelação não provida.